Tribunal: TJSP
Processo: 2104058-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL?
Monocrática (fls. 85/86 do principal) deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa do ramo alimentício – restaurante à margem de rodovia – contra o Governador do Estado de São Paulo e contra o Prefeito do Município de Taquarituba, para que possa retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL?
Monocrática (fls. 85/86 do principal) deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa do ramo alimentício – restaurante à margem de rodovia – contra o Governador do Estado de São Paulo e contra o Prefeito do Município de Taquarituba, para que possa retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do estabelecimento da impetrante, observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.?
?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2104058-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado M T L ZANFORLIN & CIA LTDA EPP.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERRAZ DE ARRUDA (COM
DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BÁRTOLI, CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E
MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARg no 2.104.058-25.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.124
Agte. ESTADO DE SÃO PAULO
Agdo. M.T.L ZANFORLIN & CIA LTDA. EPP
(Decreto n o 64.881/2020)

AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 85/86 do principal) deferindo liminar em
mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa do ramo
alimentício restaurante à margem de rodovia contra o
Governador do Estado de São Paulo e contra o Prefeito do
Município de Taquarituba, para que possa retomar o exercício
regular de sua atividade a despeito do isolamento social
decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do
estabelecimento da impetrante, observadas as cautelas
necessárias. Precedentes. Subsistência integral da decisão
agravada.
Agravo não provido.

1. Trata-se de agravo regimental de monocrática (fls. 85/86 do principal)
deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa que atua no ramo
alimentício restaurante contra o Governador do Estado de São Paulo e contra o
Prefeito do Município de Taquarituba, para que possa retomar o exercício regular de
sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado.

Sustentou, em suma, o equívoco da r. decisão. Estados têm competência
para, dentro dos respectivos territórios, estabelecer medidas como isolamento e
quarentena, não cabendo ao Poder Judiciário definir que medidas devam ou não ser
adotadas pelas autoridades administrativas. A pormenorização, definição sobre
abrangência e planejamento das medidas de enfrentamento ao COVID-19 foram
atribuídas ao Comitê Administrativo Extraordinário que não só é integrado por uma
equipe multidisciplinar, mas também se vale de especialistas nas diversas áreas do
conhecimento a fim de definir estratégias consistentes, cientificamente embasadas, de
combate à pandemia. O acolhimento de pretensões como a da impetrante cria
precedente que compromete a integridade e eficácia da política pública e combate à
pandemia do COVID-19. Inexistindo os requisitos autorizadores para concessão da
liminar, torna-se imperiosa a reforma da decisão agravada. Citou jurisprudência. Daí a
reforma (fls. 01/24).

Respondeu-se (fls. 27/33).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.

Nego provimento ao agravo.

Volta-se o inconformismo contra monocrática (fls. 85/86 do principal)
deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa que atua no ramo
alimentício restaurante, com a peculiaridade de se encontrar o estabelecimento em
exame à margem de rodovia contra o Governador do Estado de São Paulo e contra
o Prefeito do Município de Taquarituba, para que possa retomar o exercício regular
de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado.

Decisão não merece qualquer reparo.

Como lá bem posto:

"2. À luz dos elementos existentes nos autos, num perfuntório exame,
como próprio ao momento processual
e ressalvando a possiblidade de
posterior análise exauriente do mérito da questão sub judice por esta C. Corte
vislumbro presentes os requisitos legais (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09) para
a concessão da liminar pretendida."
"Não se ignora o crescente número de casos de infectados pelo
COVID-19, convindo destacar, a propósito, recente medida acauteladora por
mim deferida em ação direta de inconstitucionalidade (ADIn no
2.080.065-50.2020.8.26.0000 despacho de 04.05.20), na qual fiz referência ao
cenário crescente de contaminação no Estado e destaquei estudos científicos
concluindo pela eficácia da quarentena como importantíssimo fator de redução
no incremento da doença."
"Todavia, necessário sopesar a necessidade do abastecimento da
população com alimentos, medicamentos e outras tantas necessidades diárias.
Nesse contexto, releva destacar a importância do transporte rodoviário de
cargas e o apoio necessário para que ele atenda a todas as regiões do Estado e
do País. Assim, razoável considerar os serviços prestados pelo estabelecimento
da impetrante na comercialização de refeições e também no fornecimento de
serviços de primeira necessidade principalmente aos motoristas de caminhões e
transportadores de cargas como essencial no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura por meio da Portaria no 116, de
29.03.20."
"Presente assim, o fumus boni iuris."
"Inequívoco, de outra parte, o periculum in mora diante do inegável
prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade do exercício das atividades
da impetrante."
"Assim, por ora, sem prejuízo de que possa ser reconsiderada
posteriormente essa solução, defiro a liminar pretendida para retorno das
atividades da impetrante, devendo ser rigorosamente atendidas as medidas
preventivas de higiene e limpeza, bem como o necessário distanciamento entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as pessoas, sejam funcionários ou clientes, em toda extensão do
estabelecimento da impetrante. Oficie-se."
"Outras decisões de integrantes do Eg. Órgão Especial vêm igualmente
permitindo, com as cautelas necessárias, o funcionamento de estabelecimentos
com idêntica prestação de serviços: MS no 2.100.670-17.2020.8.26.0000 de
22.05.2020

Rel.
Des.
JACOB
VALENTE;
MS
no
2.100.835-64.2020.8.26.0000 de 22.05.2020 Rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ; MS no 2.101.837-69.2020.8.26.0000 de 21.05.2020
Rel. Des. SOARES LEVADA; MS no 2.096.062-73.2020.8.26.0000
de
15.05.2020

Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI;
MS
no
2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020 Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI; MS no 2.092.801-03.2020.8.26.000 de 13.05.20202 Rel. Des.
CLÁUDIO GODOY e MS no 0.013.191-20.2020.8.26.0000 de 3.03.2020
Rel. Des. MOACIR PERES." (fls. 85/86 do principal)

Nada há a ser revisto ou modificado.

A Constituição Federal conferiu aos Municípios competência para
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I) e suplementar a legislação
federal e estadual no que couber (art. 30, II).

Assim, no presente caso, considerando que os serviços prestados pelo
estabelecimento da impetrante na comercialização de refeições e também no
fornecimento de serviços de primeira necessidade são imprescindíveis aos motoristas
de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura por meio da Portaria no 116, de 29.03.20,
plenamente razoável a manutenção da decisão liminar.
Ressalte-se, além do mais, que o fornecimento de alimentação, em
conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a ser
tratada também como "essencial", de acordo com o inciso XLIV do § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282/20, com a redação atualizada pelo Decreto no 10.329, de
28 de abril de 2020 ("XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas
aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar
o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas;").
Indiscutível a necessidade de respeito ao isolamento social imposto,
impõe-se aquilatar a essencialidade do serviço prestado pela impetrante a justificar a
exceção. A peculiaridade do caso é a localização do estabelecimento - à margem de
rodovia a ensejar a concessão questionada, pela essencialidade dessa prestação de
serviços, observadas as regras de segurança à saúde dos frequentadores e servidores da
impetrante, como constou da decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Como bem colocado pelo I. Des. JOÃO CARLOS SALETTI ao
conceder liminar em mandado de segurança análogo ao dos autos:
"Sem embargo da elevação de propósitos dos Governos Estadual e
Municipal, que tem por premissa primeira do combate à COVID-19 a
preservação de vidas, esse desiderato pode ser harmonizado com o outro,
também relevante, de garantir o pleno abastecimento da população, objeto de
aludida Portaria ministerial."
"Postos de combustíveis estão entre as exceções à restrição relacionadas
pelos Decretos estadual e municipal em análise. São, ao longo das estradas,
acompanhados ou complementados com serviços outros, como os de
alimentação, higiene e descanso, de todos quantos viajam, como os
caminhoneiros, que a norma federal menciona expressamente."
"O que a impetrante propugna é possibilitar que caminhoneiros se
utilizem também do restaurante e dos serviços auxiliares de higiene e repouso
durante as viagens que fazem justamente no interesse da população, com o
transporte de cargas e alimentos, com que mantido o abastecimento da
população das cidades, sobretudo de gêneros alimentícios."
"Acham-se presentes, portanto, o fumus boni iuris, especialmente tendo
em vista o disposto na Portaria 116/2020 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e o periculum in mora, emanado da suspensão das
atividades comerciais e de serviços prestados pela impetrante, com
consequentes prejuízos, se não irreparáveis, de difícil reparação. A tanto se
soma o não atendimento do interesse da população em que seja assegurado o
pleno abastecimento." (MS no 2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020).

Argumentos trazidos pelo agravante, data venia, não abalam as
considerações do julgado, ao menos nessa fase introdutória, sem prejuízo de outra
solução possa vir a ser apresentada posteriormente.

Daí a manutenção da r. decisão.

3.
Nego provimento ao agravo.

EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Processo no 2104058-25.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): Evaristo dos Santos v. 43.124
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: MTL Zanforlin & Cia Ltda. Epp
Declaração de Voto Vencido no 39.601
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU A LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO
POR
RESTAURANTE
LOCALIZADO
À
MARGEM
DE
RODOVIA
PARA
AUTORIZAR
A
REABERTURA
DO
ESTABELECIMENTO

INADMISSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO
ESTADUAL
QUE
IMPÔS
A
QUARENTENA
PARA
PREVENÇÃO DO CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS QUE,
DIANTE
DE
SUAS
CARACTERÍSTICAS
DE
GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO NÃO PODE SER OBJETO
DO
'MANDAMUS'

DECRETOS
ESTADUAIS
EMERGENCIAIS QUE DISPÕEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA,
NESTE GRAVE MOMENTO EXISTENCIAL POR QUE
PASSA
A
NAÇÃO,
TÊM
FORÇA
DE
LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGULAMENTADORA
(DO
CÓDIGO
SANITÁRIO
ESTADUAL)
QUE
DECORRE
DA
AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA
DO
ENTE
FEDERADO
-
DESCABIMENTO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE - ATAQUE AOS EFEITOS
CONCRETOS
DO
DECRETO
QUE,
SE
ADMITIDOS,
ENSEJARIAM O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO GOVERNADOR
DECISÃO RECENTE DO
STF, ADEMAIS, QUE ASSEVEROU NÃO COMPETIR À
DECISÃO JUDICIAL SUBSTITUIR O CRITÉRIO DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE QUE REGE A
EDIÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
NOTADAMENTE EM TEMPOS DE CALAMIDADE PELO
MEU VOTO PROVIA O AGRAVO, EXTINGUINDO DE
PLANO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC
E 6o, §5o, DA LEI 12.016/2019.
Pelo meu entendimento, o Decreto Estadual impugnado não
poderia ser controlado pela via do mandado de segurança.
Com efeito, o decreto impugnado possui características de
abstração e generalidade, ou seja, conteúdo tipicamente normativo, a que está
submetida toda a população do Estado de São Paulo, impassível de controle nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via do remédio constitucional.
O tema já foi objeto de Súmula da Corte Suprema: Não cabe
mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF).
Nesse sentido também o STJ: Mandado de Segurança contra lei
em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente
considerado (AgInt no AREsp no 963.188/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
22/11/2016).
Pois bem.
Faz-se impositivo e necessário tratar, no caso, dos bens jurídicos
constitucionalmente tutelados quais sejam, os dois fundamentais: social e o
individual.
A nossa Constituição Federal criou o Estado Federativo
Republicano, cuja forma de Governo é Democrática de Direito em que estabelece
a prevalência relativa e outras absolutas das normas de Direito Público sobre as
de Direito Privado, aquelas disciplinando os interesses do Estado, os da
sociedade e os coletivos e estas os direitos subjetivos nas suas várias categorias.
No que nos interessa, se sobressai o Direito Administrativo,
enquanto ramo do Direito Público, cujo arcabouço normativo é derrogatório do
direito comum, ou seja, no que diz respeito aos interesses privados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, o Direito Administrativo regra o funcionamento
concreto e executivo da Administração Pública, órgão máximo do Poder
Executivo que, por sua vez, enquanto órgão do Estado, exerce a sua autonomia
encarnando a Função Pública de Estado Soberano, ao lado dos dois outros
Poderes.
Assim sendo, a Administração Pública, em apertada síntese, tem
por objetivo, a realização concreta das necessidades primordiais da sociedade,
constitucionalmente discriminadas como saúde, educação, segurança,
cultura, dentre outras áreas.
Daí a existência necessária e urgente da aplicação da Lei
Federal no 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que decretou normas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.
O C. Supremo Tribunal Federal, em duas decisões (uma liminar
e outra monocrática) assentou que o exercício da competência da União para
legislar, em resumo, deve sempre resguardar a autonomia federativa dos estados
e municípios para edição de leis sanitárias. (cf. ADI 6341/DF Liminar
concedida pelo Rel. Ministro Marco Aurélio e referendada pela maioria do Pleno,
DJe 16/04/2020 e ADPF 672/DF, decisão monocrática do Ministro Alexandre
de Moraes, de 08/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No Estado de São Paulo, é de significativa importância atentar
para a existência do Código Sanitário do Estado, Lei 10.083, de 23 de
setembro de 1998 que dispõe com clareza solar no seu artigo 110:
Artigo 110 - Considera-se infração sanitária para fins
deste Código e de suas normas técnicas a
desobediência ou a inobservância ao disposto nas
normas legais e regulamentos que, por qualquer
forma, se destinem à promoção, preservação e
recuperação da saúde (g.n).
Em tais condições, os decretos estaduais emergenciais que
dispõem sobre saúde pública, neste grave momento existencial pelo que passa a
Nação, têm força de lei regulamentadora, no caso, da lei estadual supra
mencionada; e esta, por sua vez, decorre da autonomia administrativa do
ente federado.
A conclusão inafastável a que se chega é que, na situação crítica
emergencial que se está a viver, os decretos regulamentadores emergenciais (leis
regulamentadoras) que tratam da política pública sanitária estadual (lei supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada) gozam da mesma natureza jurídica das leis em tese, ou seja,
genéricas e impessoais, de tal forma que constitucionalmente, pelo princípio
do equilíbrio e harmonia entre os poderes constituídos do Estado, é vedada a
interferência ou o predomínio de um sobre o outro, no caso, notadamente
em se pretender, com todo respeito, o Judiciário tratar de política pública
sanitária autorizando, ainda que casuisticamente, o funcionamento de
atividades econômicas privadas não consideradas excepcionalmente
essenciais pelo poder administrativo competente.
Assim sendo, reconhecida a autonomia administrativa dos entes
federativos, o tema da saúde pública emergencial, pode e deve ser normatizado
por decretos de forma autônoma pelo Estado em relação aos decretos federais da
União, levando é, certo, como parâmetro a Lei Federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 que decretou estado nacional de emergência e as formas de
enfrentamento da pandemia.
É preciso ressaltar que dentro da normalidade jurídico-
constitucional a iniciativa privada é essencial à vitalidade da democracia, mas
que de qualquer forma, pelo princípio do nosso Direito Administrativo ser
derrogatório do Direito Comum, mesmo a atividade econômica sujeita-se a
inúmeras normas administrativas para a sua criação, funcionamento e extinção.
Deve se ressaltar também, com o mais elevado respeito aos votos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujos fundamentos vêm assentados em copiosos e brilhantes ensinamentos
jurisprudenciais e doutrinários acerca dos efeitos concretos dos decretos
emergenciais expendidos pelo Poder Executivo estadual, que estes não podem ser
aplicados ao caso porque dizem respeito à normalidade jurídica do país e não à
extraordinária situação social causada pela pandemia.
Enfim, concretamente considerando o caso, o interesse público
(social) prevalece sobre o interesse individual (privado) e assim vem sendo
considerado no mundo inteiro, até mesmo pelas democracias radicalmente
liberais.
O entendimento é, ademais, sufragado no STF:
O remédio constitucional do mandado de segurança é
direcionado ao ataque de ato administrativo. Assim,
considera-se o mandado de segurança "contra lei em
tese" quando pretende-se com o mandamus atacar ato
normativo
de
caráter
geral
e
abstrato,
não
necessariamente lei. Nesse sentido: MS 32012, AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184
DIVULG 30-08-2016, PUBLIC 31-08-2016; MS 31647,
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO. DJe-221, DIVULG 27-09-2017 PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28-09-2017; MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
07/03/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-056
DIVULG
22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017.
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual
do mandado de segurança, os atos em tese, assim
considerados aqueles
como as leis ou os seus
equivalentes constitucionais
que dispõem sobre
situações gerais e impessoais, que têm alcance
genérico
e
que
disciplinam
hipóteses
neles
abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes
(STF, Embargo de Declaração em Mandado de
Segurança no 28.293/DF, Plenário, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 18/12/2013).
Com efeito, além disso, o fato de o Decreto, a despeito de sua
impessoalidade, generalidade e abstração, produzir efeitos concretos, também
não legitima o manejo do mandamus, pois a circunstância de serem produzidos
efeitos pelo ato normativo não é suficiente para legitimar a via do mandado de
segurança para contestar diretamente sua validade (STF, AgRg no MS 31.647,
Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21/08/2017).
A rechaçar, ainda, qualquer alegação no sentido de que a
impetração se deu contra os efeitos concretos do Decreto, tomo a liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrever os lúcidos argumentos expendidos pelo Desembargador Ferreira
Rodrigues em seu voto divergente proferido no MS no
2073396-78.2020.8.26.0000:
De qualquer forma, mesmo que se admitisse a impetração do
mandado de segurança diretamente em face da norma genérica
e abstrata, com base nos seus efeitos concretos, ainda assim o
processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito, por
outro fundamento (a ilegitimidade de parte).
É que se a impetrante não está impugnando a validade do
decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) subsequentes
destinados a dar aplicação concreta à norma, ou seja, caso
esteja se referindo ao receio de sofrer autuação, cassação de
licença e encerramento das atividades, por causa do ato
normativo, então deveria impetrar a ordem em face da
autoridade com competência para impor (e eventualmente
desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade que
editou a norma genérica e abstrata.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é
premissa básica do mandado de segurança que a legitimidade
daquele que figura no polo passivo da impetração é definida
por sua capacidade de desfazer o ato inquinado de ilegalidade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgRg no RMS 59.605/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 26/05/2020).
Vale dizer, “a autoridade coatora, para fins de mandado de
segurança, é a que tem poderes para praticar, corrigir ou
desfazer o ato impugnado, ou ainda, aquela que dispõe de
meios para executar a ordem emanada caso seja concedida a
segurança" (REsp n. 1.471.852/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j.
13/03/20151).
E ainda:
“Para efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no
mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que pratica
o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para
seu desfazimento” (AgRg no RMS 39.566/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/11/2013, DJe 04/12/2013).
“Autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e
especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e
responde pelas suas consequências administrativas” (AgRg no
REsp 113.014/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
1 Decisão monocrática confirmada pela Primeira Turma do STJ em sede de Agravo Regimental, em 06/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 22/05/2001, DJ 25/06/2001, p. 213).
“A legitimidade passiva no mandamus é fixada pela autoridade
que tem poder de realizar o ato lesivo, na ação preventiva, ou
aquele que pode desfazer o ato lesivo, na ação repressiva” (MS
n. 14.189/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j.
08/05/2013).
“Em sede de mandado de segurança, "a autoridade coatora é
aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de
realizá-lo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, havendo erro na
indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o
processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das
condições da ação, sendo vedada a substituição do pólo passivo
da relação processual" (AgRg no Ag 428.178/MG, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJ de 20/6/2005).
No mesmo sentido é a lição de Hely Lopes Meireles (Mandado
de Segurança e ações constitucionais. 34a ed. São Paulo:
Malheiros, 2012, p. 33).
“Para fins de impetração de mandado de segurança, entende-se
por Autoridade "a pessoa física investida de poder de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela
norma legal"
Ainda no âmbito doutrinário, Cassio Scarpinella Bueno define
autoridade coatora como sendo “a pessoa que ordena a prática
concreta ou abstenção impugnáveis. Não quem fixa as
diretrizes genéricas para a produção dos atos individuais”
(Mandado de Segurança, 5a edição, São Paulo, 2009, p. 23).
O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou sobre o
tema, reconhecendo que os atos tipicamente normativos “não se
expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de
segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os
atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas
leis” (MS n. 32.809-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j.
05/08/2014).
No presente caso, o único ato que o Governador do Estado,
nessa questão, poderia desfazer ou corrigir seria o próprio
Decreto Estadual, o que (i) confirma a hipótese de que o
mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese; (ii) ou,
no mínimo, estabelece duas possibilidades (com iguais
consequências): (a) ou o impetrante está impugnando a validade
da norma, e então seria caso de extinção do processo, por falta
de interesse processual, por estar configurada hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandado de segurança contra lei em tese; (b) ou o impetrante
está se insurgindo (ainda que indiretamente) contra os efeitos
concretos da norma, e então seria caso de extinção do processo,
por ilegitimidade de parte, já que não consta que seja do
Governador do Estado a atribuição de aplicar tais efeitos
concretos, mediante autuação, imposição de multas e
fechamento de estabelecimentos comerciais nos 645 municípios
do Estado.
Sob esse aspecto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de que “o Chefe do Poder Executivo,
em qualquer das esferas, não pode ser apontado como
autoridade coatora em todas as ações mandamentais, visto que
a estrutura administrativa é organizada de forma a que cada
qual tenha um cargo e este as atribuições e responsáveis diretos
por seus atos” (RMS 11.595, Rel. Min. José Delgado, j.
05/04/2001).
Além disso, se admitido que impetrações dessa natureza
(envolvendo a quarentena instituída por ato normativo) sejam
dirigidas diretamente ao Governador do Estado, o exame desses
mandados de segurança (por força do artigo 74, inciso III, da
Constituição Estadual) ficaria concentrado perante este Órgão
Especial, que precisaria decidir questões (típicas das Varas da
Fazenda Pública) relacionadas à abertura ou fechamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimentos
(mesmo
que
fosse
de
um
simples
microempreendedor individual) em todos os 645 municípios do
Estado, enquanto a estrutura do Poder Judiciário, na verdade, e
por questão de eficiência, é organizada para atender os
jurisdicionados com base no quadro de divisão judiciária do
Estado, conforme legislação própria.
Por fim, conforme decidido recentemente pelo STF:
(...) não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo
quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso
positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas
eventuais
ilegalidades
ou
violações
à
ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se

promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não
se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos
atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é
dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada
de uma decisão administrativa.
(trecho da decisão proferida pelo Min. Toffoli na SS 5377
MC/SP que cassou a liminar concedida por este Tribunal de
Justiça no MS 2077099-17.2020.8.26.0000 e que determinava a
reabertura de academia de tênis).
Por todo o exposto, meu voto era pelo provimento do agravo
para cassar a liminar concedida, denegando-se de plano a segurança, com
extinção do processo, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil c.c. artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
11E29265
6
19
Declarações
de Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
D4D86C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2104058-25.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.